Tribunal: TJMT
Processo: 1047712-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047712-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 022.963.041-33 (APELANTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MURILO ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 022.963.041-33 (APELADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO DESPROVIDO E 2o APELO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL -
1o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MURILO ALCANTARA DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença de ID. 117921539, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenização ,por Danos Morais n.o

1047712-62.2020.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, condenar a requerida a restituir o autor/apelante a quantia de R$8.896,06 (oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes de forma
pro rata
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 117921539).

Em suas razões, de Id. 117921547, o requerido, ora 1o apelante, requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação na forma dobrada.

Por outro lado, o autor, ora 2o apelante, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. (id. 117921951).

As contrarrazões foram ofertadas no Id.117921951 e Id. 117921955, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o autor, MURILO ALCANTARA DE OLIVEIRA, moveu ação indenizatória em face da apelada MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA, alegando em síntese que adquiriu o apartamento vendido no Condomínio Chapada da Costa, afirmando ter sido atraído pela propaganda de que o ITBI e o REGISTRO eram gratuitos ao consumidor.

Aduz que pagou à ré o valor de R$800,00, divididos em 10 (dez) parcelas de R$80,00, a fim de que esta resolvesse a parte burocrática do registro do imóvel e, ainda, compareceu ao cartório para assinar a documentação e nada lhe foi cobrado. Entretanto, meses após a assinatura do pacto, começou a receber cobranças sobre o ITBI e o REGISTRO, e que teve que realizar o pagamento destes a fim de não perder o imóvel.

Ao final, alega que teve prejuízos materiais no valor de R$4.448,03, os quais pretende ser ressarcido em dobro, no montante de R$8.896,06, e ainda, por danos morais.

O d. sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, em face desse
decisum,
insurgem-se os apelantes.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que a existência de por parte da construtora a respeito da gratuidade do ITBI e do Registro do imóvel ao consumidor que adquirisse um dos seus imóveis, inclusive no Empreendimento Chapada da Costa, como se vê nos documentos juntados com a inicial.

Referidas propagandas foram veiculadas por várias mídias distintas (panfleto, outdoor, mensagens de texto, etc.), e sobre as mesmas a requerida sequer se manifestou, optando por atribuir a responsabilidade de pagamento à autora.

Veja que a construtora efetuou a cobrança do tributo ao apelante, quando a própria se comprometeu a pagá-lo, através das propagandas utilizadas para atrair compradores para seus imóveis.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, senão vejamos:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.”
(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, tem razão o 2o apelante porque, a meu ver, a cobrança de valores em evidente disparidade daquilo que foi publicizado, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Sobre o tema colaciono recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO AUTOR, ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.”
(TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimentos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, o não conhecimento é medida que se impõe. A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10344455720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ARGUMENTAÇÃO AUTORAL ANCORADA EM SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA DA CONSTRUTORA –
UNIDADE HABITACIONAL ADQUIRIDA EM ADUZIDA DESCONFORMIDADE COM PANFLETO DESCRITIVO –
MURO DE ALVENARIA NÃO CONSTRUÍDO, SENDO O EMPREENDIMENTO CERCADO POR CERCA DE EUCALIPTO – SENTENÇA PRIMEVA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO A MRV EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO DIREITO A PRETENSÃO MATERIAL. - RECURSO DA MRV VISANDO A INTEGRAL MODIFICAÇÃO DO JULGADO, COM VISTAS À IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM EMPREENDIMENTO QUE HAVIA SIDO PROMETIDO NO MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL CONSTANTE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MAQUETE QUE DELINEAVA O MURO DE ALVENARIA AO REDOR DE TODO O CONDOMÍNIO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR – EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO FRUSTRADA COM A COLOCAÇÃO DE CERCA DE EUCALIPTO NO LUGAR DO MURO DE ALVENARIA – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 1o, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AOS ADOTADOS POR ESTA RELATORIA – RECURSO DA MRV PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.”
(Apelação Cível no 201800731668 no único0001786-79.2018.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 17/12/2018)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Por outro lado, não assiste razão o 1o apelante, haja vista que o artigo 42
, parágrafo único do CDC, dispõe que:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a imobiliária tinha conhecimento das mensagens publicitárias que veiculou, enxergando de antemão a irregularidade das cobranças a título de ITBI e de taxas de registro, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por derradeiro, considerando a reforma do
decisum
, imperioso se faz a redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que o requerido deve responder de forma exclusiva pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO ao 2o apelo
para
condenar o requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de reparação moral ao autor
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 1o apelo.

Por consequência, fica a encargo da requerida, o pagamento pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022